Tribunal: TJDFT
Processo: 0747985-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747985-35.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IDERALDO LUIS DA SILVA 51633140172 RECORRIDO: MENDES ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes em: a) decretar a rescisão do contrato de prestação do serviço celebrado entre as partes por culpa exclusiva da ré; b) declarar inexigível o débito cobrado a título de rescisão contratual, no valor de um salário mínimo; e, c) condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 1.500,00. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, § 1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95). No presente caso, embora o recorrente tenha declarado no recurso inominado que efetuou o recolhimento do preparo recursal, o fez de forma incompleta, pois recolheu apenas as custas no valor de R$ 127,05 (cento e vinte e sete reais e cinco centavos), conforme se verifica pelos documentos anexados aos ID’s 44681606 e 44681607. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC". Portanto, inexistindo o comprovante do recolhimento definitivo do preparo, o recurso é deserto. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019). Diante do exposto, o recurso inominado do autor não deve ser conhecido em razão da deserção, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. Condenada a parte recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 22 de março de 2023 17:30:59. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator